Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANUÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de operação de crédito com instituição financeira sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula no 297.
2. Na espécie, o contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao serviço contratado e à forma de pagamento, porquanto há autorização para desconto em folha de pagamento.
3. Havendo consentimento da parte autora e informação expressa de que o pagamento será feito mediante consignação em folha de pagamento, deve ser reconhecida a validade do contrato.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.